Tribunal: TJMT
Processo: 0004933-59.2013.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004933-59.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONE WILLENBORG - CPF: 693.929.199-72 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (APELADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (APELADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. COMISSÃO DE LEILOEIRO. AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO DURANTE A HASTA. INEXIGIBILIDADE DA COMISSÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação, extinguiu o feito e condenou a executada ao pagamento da comissão da leiloeira. A apelante sustenta a inexigibilidade da comissão diante da ausência de arrematação formalizada, pois quitou o débito no mesmo dia da hasta, antes da lavratura do auto de arrematação, requerendo, subsidiariamente, a limitação ao ressarcimento de despesas comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a comissão da leiloeira quando não há arrematação formalizada, embora tenha ocorrido lance vencedor em leilão; (
ii
) estabelecer se, nessa hipótese, subsiste o direito ao ressarcimento de despesas realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à comissão do leiloeiro pressupõe a efetiva arrematação do bem, pois a legislação vincula a remuneração à consumação da alienação judicial.

A ausência de lavratura do auto de arrematação impede o aperfeiçoamento do ato expropriatório e afasta o fato gerador da comissão.

A mera realização da sessão de leilão, ainda que com lance vencedor, não equivale à efetiva alienação judicial.

A interpretação sistemática do art. 7º, § 3º, da Resolução CNJ nº 236/2016 exige a concretização da arrematação para legitimar a cobrança da comissão.

A jurisprudência do STJ reconhece que a comissão somente é devida com a arrematação válida e concluída.

A quitação do débito durante a realização do leilão, antes da formalização da arrematação, configura hipótese em que não há direito à comissão.

O princípio da causalidade impõe à executada o dever de ressarcir as despesas comprovadamente realizadas pela leiloeira, pois deu causa à realização do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comissão do leiloeiro somente é devida com a efetiva arrematação e formalização da alienação judicial.

A quitação do débito durante o leilão, antes da lavratura do auto de arrematação, afasta o direito à comissão.

Subsiste o direito ao ressarcimento das despesas comprovadas quando a parte executada dá causa à realização do leilão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 884, parágrafo único, e 924, II; Decreto nº 21.981/1932,
arts
. 24 e 40; Resolução CNJ nº 236/2016, art. 7º, §§ 1º a 3º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0004933-59.2013.8.11.0040
.

IVONE WILLENBORG X NEVIO MANFIO

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por

IVONE WILLENBORG
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos d
o Cumprimento de Sentença
nº.
0004933-59.2013.8.11.0040
,
proposto

por

NEVIO MANFIO
,
com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo
u
extinto o
feito
, em razão da satisfação integral da obrigação
. Por
consequência, condenou a executada ao pagamento das custas e da
comissão da leiloeira
,
no valor de R$ 4.976,69
,
nos termos fixados no edital

(ID
357027887
).

Irresignad
a
,
a e
xecutada
/apelante
s
ustenta-se a inexigibilidade da comissão, uma vez que não houve arrematação efetivamente consumada, tampouco lavratura do respectivo Auto de Arrematação, sendo certo, inclusive, que a própria leiloeira reconheceu não ter dado prosseguimento aos demais atos necessários à formalização do ato expropriatório.

Defende que
o direito à percepção da comissão somente surge com a arrematação concluída, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que
, inexistindo arrematação, não há falar em comissão
.

Alega que a
remição ocorreu antes mesmo do encerramento do leilão, o que reforça a ausência de fato gerador da verba pretendida.

Subsidiariamente, requer-se que eventual condenação se limite ao reembolso das despesas efetivamente comprovadas, nos termos do art. 40 do Decreto n. 21.981/1932. Ainda em caráter subsidiário, pugna-se pela redução da comissão de 5% para 2,5%, em consonância com a previsão editalícia aplicável aos casos de remição ocorrida antes da realização do leilão

(ID
357027889
)
.

O exequente/apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (ID
357027893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Os exequentes NEVIO MANFIO e outros promoveram cumprimento de sentença em face da executada IVONE WILLENBORG, cujo valor exequendo era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No curso da execução, foi penhorado imóvel de propriedade da executada, matriculado sob nº 10.047 no CRI de Sorriso/MT, sendo nomeada a Sra. APARECIDA MARIA FIXER como leiloeira oficial, com comissão arbitrada em 5% sobre o valor da arrematação.

O leilão foi designado para o dia 12/11/2025, com edital devidamente publicado.

No mesmo dia da realização do leilão (12/11/2025), a executada informou ter quitado integralmente o débito mediante depósito direto na conta bancária do exequente, no valor de R$ 15.160,70, comunicando o fato à leiloeira via WhatsApp às 12h29.

A leiloeira informou que o lote foi encerrado como arrematado, com lance do Sr. Pedro Ivo Silva Santos no valor de R$ 99.533,83, o que geraria comissão de R$ 4.976,69. Contudo, diante da comunicação do pagamento, não lavrou o Auto de Arrematação nem procedeu aos demais atos formais.

Os exequentes confirmaram o recebimento integral do débito, dando quitação à executada, mas ressalvaram que eventuais despesas com a leiloeira seriam de responsabilidade da executada.

O Juízo de origem
j
ulgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral da obrigação
. Por conseguinte, d
eterminou o pagamento da comissão da leiloeira pela executada, no valor de R$ 4.976,69,
sob o fundamento de que o
leilão foi efetivamente realizado;
h
ouve lance vencedor apto a satisfazer a execução;
a
leiloeira desempenhou o encargo que lhe foi atribuído;
a
arrematação não se aperfeiçoou por fato imputável à executada (quitação tardia);
e que, ao caso, é ap
licável o art. 7º, § 3º, da Resolução nº 236/2016 do CNJ
, sentença contra a qual a apelante se insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

A controvérsia recursal gravita em torno da exigibilidade da comissão da leiloeira em situação na qual, embora tenha sido realizada a sessão pública do leilão e tenha havido lance vencedor, a arrematação não se aperfeiçoou em razão da quitação do débito pela executada no mesmo dia da hasta, antes da formalização do ato.

A disciplina normativa aplicável
evidencia
que o direito à comissão do leiloeiro está atrelado à efetiva consumação da alienação judicial.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o tema, atribui ao arrematante o encargo de arcar com a comissão, o que pressupõe a existência de arrematação válida.
Senão vejamos:

Art. 884. Incumbe ao leiloeiro público:

[...].

Parágrafo único.
O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz
.

No mesmo sentido, o Decreto nº 21.981/1932
(em seus artigos 24 e 40),
condiciona a percepção da comissão ao aperfeiçoamento do ato, ao passo que a Resolução nº 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça
(em seu artigo 7º, §3º)
, ao prever a remuneração na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, utiliza expressão que deve ser interpretada sistematicamente, não se confundindo com a mera realização da sessão de leilão, mas com a efetiva concretização da alienação judicial.

A propósito:

Art. 24.
A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por convenção escrita que, sobre todos ou alguns dos efeitos a vender, eles estabelecerem com os comitentes. Em falta de estipulação prévia, regulará a taxa de 5% (cinco por cento),
sobre
moveis, mercadorias, joias e outros efeitos e a de 3 % (três por cento),
sobre
bens
imóveis
de qualquer natureza. (Redação dada pelo Decreto nº 22.427, de 1933)

Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco por cento sobre quaisquer bens arrematados.

Art. 40.
O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua comissão e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.

Art. 7°
Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser

fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por

cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto

21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao

ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens,

desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei.

§ 1° Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese

da desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação

da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública.

§ 2° Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou

ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o

leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título

de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos.

§ 3°
Na hipótese de acordo ou remição após a realização da

alienação, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão prevista no

caput
.

No caso concreto, é incontroverso que a leiloeira foi regularmente nomeada, o edital foi devidamente publicado e a sessão de leilão foi iniciada, tendo inclusive sido ofertado lance vencedor. Todavia, igualmente não se controverte que o Auto de Arrematação não foi lavrado, tampouco houve a formalização da arrematação, circunstância que decorreu da quitação do débito pela executada ainda durante a realização do certame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o direito subjetivo à comissão do leiloeiro surge apenas com a efetiva realização da hasta pública, acompanhada da correspondente arrematação do bem. A
ssim, a
usente a arrematação, não se perfectibiliza o fato gerador da remuneração.

Destaca-se que, a
inda que existam precedentes admitindo a comissão quando a remição ocorre após a realização do leilão, tal orientação pressupõe a efetiva consumação da alienação, o que não se verifica na hipótese em exame.

A distinção entre as situações é relevante. Se a remição ocorre antes da realização do leilão, não há falar em comissão; se ocorre após a consumação da alienação, admite-se a remuneração
.

No entanto,
quando, como no presente caso, a quitação se dá durante a realização do leilão, antes da formalização da arrematação, está-se diante de hipótese intermediária que exige solução à luz da interpretação sistemática das normas e dos princípios que regem a matéria.

Nessa linha, embora se reconheça que a leiloeira realizou atos preparatórios e conduziu a sessão pública, não se pode desconsiderar que a alienação judicial não se consumou, por ausência de elemento essencial, qual seja, a lavratura do auto de arrematação.

Importa salientar que a
própria leiloeira reconheceu não ter dado seguimento aos atos subsequentes, o que reforça a inexistência de aperfeiçoamento do ato expropriatório.

Sob essa perspectiva, a incidência do art. 7º, § 3º, da Resolução CNJ nº 236/2016 não se mostra adequada, porquanto a expressão “realização da alienação” não pode ser reduzida à simples ocorrência da sessão de leilão, exigindo a efetiva concretização da arrematação.

Logo,
ausente a consumação da alienação judicial, não se configura o direito à comissão a título de arrematação.

Não obstante, a solução da controvérsia não pode ignorar que a executada deu causa à realização do leilão, tendo quitado o débito apenas no curso da hasta.

Nessa hipótese, embora afastada a comissão, subsiste o direito da leiloeira ao ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas com a organização e divulgação do certame, nos termos do art. 40 do Decreto nº 21.981/1932, em observância ao princípio da causalidade.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para afastar a cobrança da comissão de 5% sobre o valor do lance, por ausência de arrematação válida, assegurando-se, contudo, o direito da leiloeira ao reembolso das despesas devidamente comprovadas, a serem apuradas pelo juízo de origem, mediante prévia apresentação da documentação pertinente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para:

a) Reformar a sentença no ponto em que determinou o pagamento da comissão de 5% sobre o valor do lance;

b) Afastar a cobrança de comissão a título de arrematação, por não ter havido a consumação da alienação judicial;

c) Assegurar à leiloeira o direito ao reembolso das despesas efetivamente comprovadas com a realização do certame (publicações, editais, divulgação), nos termos do art. 40 do Decreto 21.981/1932;

d) Determinar a intimação da leiloeira para que, no prazo de 15 dias, apresente documentação comprobatória das despesas realizadas, para posterior análise e deferimento pelo Juízo de origem;

e) Manter a extinção do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026